Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais, fundada em vícios construtivos de unidade habitacional adquirida no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) há aptidão da petição inicial, diante da alegação de pedido genérico e ausência de individualização dos vícios construtivos, para fins de prosseguimento do feito; e 2) deve ser revogada gratuidade de justiça concedida ao apelante
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial é o ato que inicia o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF).
4. O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o contraditório deve ser substancial. Significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter.
5. Caso a petição inicial não preencha os requisitos ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, mesmo após a intimação para emenda, será o caso de indeferimento (art. 321, §1o, CPC). Doutrina.
6. Na hipótese, a petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil (CPC), pois expõe causa de pedir fática e jurídica, formula pedidos compatíveis e indica elementos probatórios mínimos aptos a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. O pedido não é inepto pelo simples fato de não individualizar exaustivamente cada vício construtivo. A narrativa dos fatos permite compreender a extensão da pretensão deduzida. É admissível a apuração detalhada dos danos na fase de instrução probatória, especialmente por meio de perícia judicial.
8. O laudo técnico extrajudicial juntado, ainda que trate de aspectos gerais do empreendimento, constitui indício suficiente para o recebimento da inicial. Não se caracteriza como documento indispensável à propositura da ação.
9. A extinção do processo ocorreu sem prévia intimação para emenda da inicial, além de surpreender a parte autora em momento processual posterior à especificação de provas.
10. A apresentação de contestação com impugnação específica dos fatos e a juntada de parecer técnico pela parte ré demonstram a compreensão dos limites objetivos da demanda, o que demonstra a efetivação do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja recebida a petição inicial e dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação dos requerimentos formulados na fase de especificação de provas e análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça.
Legislação relevante: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 6o, 319, 320, 321, 330, 485 e 1.013, § 3o, inciso I.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0742065-23.2025.8.07.0001, Relatora Desembargadora Ana Catarina, 5a Turma Cível, julgado em 19/03/2026.